Tribunal: STF
Processo: Rcl 93878
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265. SENTENÇA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA INDICADO. DECISÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por H.A.M., em 24.4.2026, contra decisões do juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Limeira/SP na Ação n. 1012506-64.2024.8.26.0320 e no Cumprimento de Sentença n. 0007414-88.2025.8.26.0320, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.
O caso
2. Em 30.7.2025, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Limeira/SP julgou parcialmente procedente a Ação n. 1012506-64.2024.8.26.0320 ajuizada por F.F.C.:
“O relatório médico subscrito pelo Dr. Matheus Guerra Peixe (fls. 654/655) é claro e fundamentado ao justificar a necessidade do Método MIG, destacando que o autor já fora submetido a outras abordagens, como a terapia ABA, sem obter a evolução esperada, e que a interrupção das terapias no período de julho de 2024 a fevereiro de 2025 resultou em piora de seu quadro comportamental. Tal documento constitui prova robusta da imprescindibilidade e da urgência do tratamento pleiteado. 
Ademais, a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS, exigindo a comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou a recomendação pela CONITEC ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 
A parte autora trouxe aos autos documentação que busca demonstrar a base científica do método, sendo suficiente, para fins de acolhimento do pedido, a prescrição fundamentada do médico especialista, que atesta a superioridade da técnica para o caso concreto, após a falha de terapias anteriormente empregadas. 
Some-se a isso o fato de que, para os transtornos globais do desenvolvimento, a própria ANS, por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, determinou que ‘a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente’, o que reforça a soberania da indicação médica na escolha da abordagem terapêutica. 
A recusa da ré, portanto, mostra-se ilegítima e não deve prevalecer, diante da prova produzida nos autos. 
Sobre a coparticipação, embora seja mecanismo lícito de moderação, não pode se converter em óbice intransponível ao acesso ao tratamento. Sua aplicação deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornar cláusula abusiva. 
A parte autora demonstrou que os valores atingiram patamares exorbitantes, comprometendo quase a totalidade da renda familiar, inviabilizando a continuidade das terapias e transformando-se em barreira financeira que nega na prática o direito à cobertura. 
A Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS estabeleceu cobertura ilimitada de sessões para pacientes com TEA. A imposição de coparticipação por sessão em tratamento de 40 horas semanais esvazia o conteúdo dessa norma, criando limitação econômica onde a agência reguladora afastou a limitação quantitativa. 
Contudo, considerando a jurisprudência do TJSP, a coparticipação não deve ser totalmente afastada, mas limitada.
O tratamento multidisciplinar deve ser considerado por procedimento, não por sessão individual. 
A cobrança por sessão inviabiliza o tratamento e gera desvantagem manifestamente excessiva. Cada terapia prescrita deve ser considerada como um só procedimento, independentemente do número de sessões, limitando-se o valor da coparticipação a uma cobrança mensal por terapia. 
Declaro indevida, assim, a forma como a ré cobrou a coparticipação, devendo adequar a cobrança por procedimento, limitando o valor da coparticipação a uma por mês para cada terapia no tratamento, devendo restituir os valores cobrados em excesso na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. 
O pleito de indenização por danos morais não comporta acolhimento. 
Embora a recusa tenha sido reputada ilegal no caso concreto, a controvérsia situou-se no campo da interpretação de cláusulas contratuais e normativos da ANS. A divergência sobre extensão da cobertura, solucionada em desfavor da ré, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. 
A questão demandou intervenção judicial para ser dirimida, evidenciando natureza eminentemente contratual, não se vislumbrando conduta deliberada com intuito de causar sofrimento. A situação não ultrapassou o patamar do mero descumprimento contratual.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por F.F.C. em face de Hapvida Assistência Médica S/A, resolvendo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 
1. Tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, a favor do menor, o tratamento multidisciplinar intensivo pelo Método de Integração Global (MIG), nos termos da prescrição médica, na carga horária indicada pelo período necessário, podendo ser modificada, com diminuição ou aumento, a critério do médico assistente, por tempo indeterminado ou enquanto perdurar a referida necessidade do tratamento terapêutico, o qual poderá ser substituído, reduzido ou alterado, bem como as especialidades indicadas, a critério do médico assistente, mediante apresentação de relatório pormenorizado, devendo ficar consignado que a tutela judicial que impõe este tipo de obrigação à prestadora recai sobre o tratamento e não sobre as especialidades e carga horária inicialmente descritos, de forma perene, subsumindo o caso concreto cláusula geral rebus sic stantibus. 
2. Declarar indevida a forma de cobrança de coparticipação praticada pela ré e condená-la a: a) adequar a cobrança de coparticipação por procedimento, limitando-se o valor da coparticipação a uma por mês para cada terapia no tratamento a que se submete o paciente; b) restituir os valores cobrados em excesso na forma simples, em favor do autor, a ser apurado em liquidação de sentença;
3. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais” (e-doc. 17).

Iniciado o cumprimento provisório de sentença, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Limeira/SP rejeitou a impugnação apresentada por H.A.M. Estes os fundamentos da decisão:
“A impugnação apresentada pela executada deve ser conhecida por este juízo, pois foi protocolada dentro do prazo legal. No mérito, contudo, os argumentos defensivos não merecem prosperar. Inicialmente, analiso o pedido de efeito suspensivo. A lei processual estabelece que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos regulares. A suspensão da execução exige a prévia garantia do juízo e a comprovação de risco de grave dano de difícil reparação para a parte executada. No caso em análise, não há plausibilidade jurídica nas alegações do plano de saúde. O risco de dano inverso e irreparável recai exclusivamente sobre a criança. O menor sofre prejuízos em seu desenvolvimento biopsicossocial a cada dia que passa sem receber o tratamento de saúde determinado judicialmente. 
Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. 
A tese de que não existe título executivo válido é equivocada. O ordenamento jurídico autoriza de forma expressa o cumprimento provisório de decisões e sentenças impugnadas por recursos sem efeito suspensivo. A pendência de recurso no processo principal não afasta a exigibilidade da obrigação de fazer concedida em tutela de urgência e confirmada por sentença de mérito. Ademais, destaca-se a prolação do acórdão (fls. 917/920 dos autos principais) que não conheceu do recurso interposto pela executada. 
Sobre o argumento que invoca o controle de constitucionalidade e a taxatividade do rol da ANS, a questão encontra-se superada neste momento.
A adequação do tratamento e o dever de cobertura contratual já foram amplamente analisados e decididos na fase de conhecimento. A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para tentar rediscutir o mérito da ordem judicial que originou a execução” (fl. 3, e-doc. 18, grifos nossos).

Contra essas decisões H.A.M ajuíza a presente reclamação. 

3. A reclamante afirma que “a decisão reclamada determinou de forma genérica e incondicionada que a Reclamante, operadora de plano de saúde, custeie integralmente o tratamento terapêutico MIG (Método de Integração Global)” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão não poderia determinar o custeio do procedimento MIG, pois (a) não é tratamento previsto no rol da ANS; (b) exige o fornecimento de órteses e próteses, que não são de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998; (c) não tem qualquer base científica, conforme vários pareceres do NATJUS no âmbito do TJSP e parecer do CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Além disso, a decisão (d) não poderia determinar o custeio de qualquer especialidade indicada ‘a critério do médico assistente’” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão deixou de observar a tese fixada pelo STF na ADI nº 7.265, que prevê requisitos cumulativos de observância obrigatória pelas decisões judiciais que autorizam tratamento não previsto no rol da ANS” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requer liminarmente “a suspensão das decisões reclamadas (CPC, art. 989, II)” (fl. 23, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, a procedência da reclamação “para cassar as decisões reclamadas (nos autos dos processos nos 1012506-64.2024.8.26.0320 e 0007414-88.2025.8.26.0320) e ordenar que a Autoridade Reclamada, Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Limeira do TJSP, observe a tese fixada na ADI nº 7.265” (fls. 10-11). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Em 18.9.2025, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 para conferir ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998 interpretação conforme à Constituição da República. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SAÚDE SUPLEMENTAR. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA DE TRATAMENTOS FORA DO ROL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde contra os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluídos pela Lei nº 14.454/2022. Os dispositivos impugnados (i) estabelecem o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como referência básica de cobertura para os contratos de plano de saúde firmados a partir de 01.01.1999 e para os contratos adaptados à lei (§ 12); e (ii) impõem às operadoras de planos a obrigação de cobrir tratamentos ou procedimentos fora do rol, desde que preenchidos determinados requisitos (§ 13).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a previsão legal de cobertura obrigatória de procedimentos não incluídos no rol da ANS, nos termos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, viola o caráter complementar dos planos de saúde previsto no art. 199, § 1º, da Constituição, além da função reguladora da ANS (arts. 174, 196 e 197, CF/1988), dos direitos dos usuários (art. 5º, XXXII, CF/1988), da livre iniciativa (arts. 1, IV, 170 e 199, CF/1988), da isonomia (art. 5º, caput, CF/1988) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/1988).
(...) EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS 30. Passando à análise dos dispositivos, quanto ao § 12 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 entendo, em sentido diverso do alegado pela requerente, que o dispositivo traduz uma opção legislativa legítima e constitucionalmente adequada quanto ao recorte de incidência do rol. Ao determinar que o rol constitui referência básica para planos contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à lei, o legislador fixou um marco regulatório claro, coerente com a própria evolução normativa do setor e com a lógica contratual da saúde suplementar.
31. O mesmo não ocorre com relação ao § 13 do art. 10. O § 13 prevê uma cláusula de abertura que gera incerteza regulatória e compromete a previsibilidade dos contratos. A redação atual transfere ao intérprete uma margem ampla de definição, afastando-se da metodologia estruturada de ATS e de medicina baseada em evidências que deve orientar a atuação da ANS. Dessa forma, reconheço que o §13 configura um mecanismo excessivamente aberto de flexibilização do rol, por três razões.
32. Primeiro, a redação não apresenta critérios técnicos objetivos e verificáveis. O dispositivo adota expressões vagas, como ‘comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde’ e ‘órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional’. Essa indefinição normativa amplia a margem de subjetividade e dificulta a aplicação uniforme da regra, especialmente em contextos judiciais.
33. Segundo, ao prever a obrigatoriedade de cobertura fora do rol sem qualquer mediação ou avaliação prévia da ANS, a norma cria um canal de incorporação paralelo ao processo regulatório técnico estruturado previsto nas Resoluções Normativas da agência. Isso compromete a coerência regulatória, esvazia a função normativa e favorece decisões pontuais e descoordenadas, em prejuízo da sustentabilidade do sistema.
34. Terceiro, o § 13 exige o preenchimento alternativo de apenas um dos critérios (incisos I ou II), permitindo a obrigatoriedade de cobertura mesmo diante de tratamentos com eficácia marginal, uso off-label ou sem avaliação de impacto econômico. A ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos. O resultado é uma amplíssima possibilidade de concessão de tratamentos e procedimentos não previstos no rol, o que vai de encontro aos parâmetros já fixados por este Tribunal para a concessão de medicamentos pelos entes estatais nos Temas 500, 6 e 1234.
35. Por tais razões, é preciso conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS.
36. Nesse sentido, a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo de cinco requisitos objetivos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa.
37. A adoção dos cinco critérios cumulativos encontra respaldo direto na tese fixada pelo STF nos Temas 6 e 1234, que definiram parâmetros objetivos para o fornecimento judicial de medicamentos pelo SUS. A transposição desses filtros, com as devidas adaptações, para a saúde suplementar garante a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio Estado e não respaldadas por evidências científicas robustas. Afinal, a medicina é uma: a avaliação da eficácia e da segurança de medicamentos ou tratamentos à luz da medicina baseada em evidências deve ser a mesma, independentemente de se tratar do sistema de saúde público ou privado. Ao mesmo tempo, a fixação de parâmetros técnicos uniformes assegura a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes ou inseguras, fortalece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, previne contradições e insegurança jurídica e, por fim, preserva a lógica do mutualismo que sustenta o equilíbrio financeiro da saúde suplementar.
38. A atuação do Poder Judiciário em demandas sobre cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve observar rigorosamente os cinco critérios fixados nesta ação, sob pena de nulidade da decisão (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, do CPC). Ao examinar negativa de cobertura de tratamento fora do rol, o Judiciário deve se limitar a verificar a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo da ANS, com consulta ao NATJUS e demais entes técnicos. Não cabe ao juízo substituir a função regulatória da ANS, salvo se demonstrada a ausência, falsidade ou inadequação dos fundamentos que embasaram a decisão. Ademais, a intervenção judicial pressupõe prova de prévia formulação de pedido pelo beneficiário ao plano e a existência de negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora quanto à cobertura.
39. O Judiciário não pode se transformar na porta principal de entrada das demandas aos planos de saúde e é preciso evitar a judicialização desnecessária. Em linha com os Temas 6 e 1234, a fixação de requisitos objetivos e a exigência de pedido prévio à operadora constituem salvaguardas indispensáveis para que o Poder Judiciário não seja convertido em instância ordinária de apreciação de pedidos de cobertura no âmbito da saúde suplementar. A observância dessas condicionantes assegura a coerência do sistema, garante a deferência às funções técnicas da ANS e preserva a integridade do desenho regulatório, em consonância com os limites constitucionais da atuação judicial” (DJe 2.12.2025, grifos nossos).

8. O cabimento da reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.

9. Na espécie, a reclamante aponta como decisão reclamada aquela proferida em 30.7.2025 pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Limeira/SP na Ação n. 1012506-64.2024.8.26.0320.

Essa decisão antecede o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265, paradigma suscitado na presente reclamação.

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

10. A reclamante alega, ainda, que a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Limeira/SP, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0007414-88.2025.8.26.0320, descumpre o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

Não se tem, nessa decisão, alguma análise sobre o fornecimento do tratamento pleiteado pelo beneficiário, mas apenas determinação de bloqueio de valores para fins de cumprimento de sentença.

Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão proferida pela autoridade reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

Desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 

11. Inconformada com as decisões proferidas pela autoridade reclamada, a reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora